Tribunal: STF
Processo: RE 834454
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IMPORTAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À DESTINAÇÃO DO BEM. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA



    1. A imunidade tributária deferida às entidades de fins filantrópicos, quando controversa a destinação dos bens adquiridos, não enseja o cabimento de recurso extraordinário, por demandar a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes: RE 634.447-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 7/6/2013; e AI 758.316-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 26/10/2012; dentre outros.



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO - ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS - II E IPI - IMUNIDADE RECONHECIDA. 1 - A entidade que preenche os requisitos dos arts. 14 do CTN e, concomitantemente, aqueles do art. 55 da Lei nº 8.212/91, é reconhecida como filantrópica, sem fins lucrativos, estando imune à cobrança do Imposto de Importação e do IPI. 2 - No caso de bens importados destinados ao uso exclusivo do ente importador, os impostos indiretos adquirem características de impostos diretos, pois não haverá o repasse do ônus tributário. 3 - Os bens importados pelas instituições de assistência social que atuam nas áreas de saúde ou educação compõem o seu patrimônio, mormente quando o bem internalizado é empregado na consecução dos fins sociais a que se destina a instituição. 4 - Remessa oficial parcialmente provida, para afastar a imunidade em relação à mercadoria que não se relaciona diretamente com as finalidades essenciais da impetrante (§ 4º do art. 150 da CF/88).”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.